Tribunal: TJMT
Processo: 1032526-48.2022.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032526-48.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (AGRAVANTE), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032526-48.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: ORIGEM VG

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo Interno. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Manutenção da decisão de declínio de competência.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Condomínio Origem VG contra decisão monocrática que determinou o declínio de competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários-mínimos, conforme IRDR nº 85560/2016 (Tema 1).

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir se o valor atualizado dos danos materiais (R$ 78.040,00), apurado no curso do processo, afasta a competência dos Juizados Especiais, dada a fixação inicial do valor da causa em R$ 67.300,00, aquém do limite legal.

III. Razões de decidir

3.

A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se dá a partir do valor inicial da causa, que neste caso foi inferior ao limite de 60 salários-mínimos. Eventual atualização do valor não altera a competência previamente fixada.

4.

A jurisprudência consolidada nos tribunais sustenta que o valor da causa é o critério determinante para fixação da competência dos Juizados Especiais, conforme o IRDR nº 85560/2016, sendo irrelevantes ajustes posteriores que elevem o valor da condenação acima do limite inicial.

IV. Dispositivo

5.

Recurso desprovido. Decisão de declínio de competência mantida.

Tese de julgamento:
“1. O valor inicial atribuído à causa, se inferior a 60 salários-mínimos, fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de atualizações posteriores do montante apurado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput; Código de Processo Civil de 2015, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 85560/2016, Tema 1, TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032526-48.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: ORIGEM VG

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Condomínio

Origem VG,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 225873664
),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1032526-48.2022.8.11.0002
, apresentado pelo Recorrente contra o
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
, declarou a incompetência desta Corte, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado
, pois
em que pese estar no cadastro do PJE o valor da causa de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), em decisão de id 202694698, fora deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada regularizasse a prestação de serviço no Condomínio Origem VG.

Assim, com a regularização do abastecimento de água e com fornecimento de caminhões pipa necessários até o restabelecimento dos serviços essenciais. em razão da atualização do valor dos danos materiais para R$ 78.040,00, o processo não se enquadra no limite de 60 salários-mínimos estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo, portanto, competência de a Justiça Comum julgar o feito.

Argumenta, ainda, que, a modificação do valor da causa, decorrente de novos prejuízos, deveria influir na competência previamente fixada.

Afirma que,
verdadeiramente compete aos juizados especiais da fazenda pública, são as ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, e a tese jurídica de ações concernentes à URV, qual seja, valores pertinentes à diferença da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 172415686), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032526-48.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: ORIGEM VG

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Condomínio

Origem VG,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 225873664
),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1032526-48.2022.8.11.0002
, apresentado pelo Recorrente contra o
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
, declarou a incompetência desta Corte, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Analisando os autos, constata-se que o Recorrente ajuizou a presente ação em
8-10-2022
, visando a condenação do requerido para que efetuasse
o restabelecimento diário da água ou a entrega de 03 caminhões pipas diariamente, e com a consequente restituição pelos danos materiais no valor até então apurados de R$ 67.300,00 e os demais danos materiais que vierem a serem suportados pela Autora no decorrer da demanda, o pagamento das custas processuais se houver, honorários advocatícios e demais cominações legais a contar da data do evento danoso conforme dispõe o artigo 398 do C.C. e da Súmula 54 do STJ.

Verifica-se, ainda, que, à época da distribuição do feito, foi atribuído o valor da causa no montante de
67.300,00 (sessenta e sete mil, trezentos reais – ID 202694661 - Pág. 8)

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016,
que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Pois bem. Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1. Confira-se:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009
.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020) [Destaquei]

No que tange a alegação de que
a competência para julgar o presente recurso é desta Corte, uma vez que atualização do valor dos danos materiais para R$ 78.040,00, o processo não se enquadra no limite de 60 salários-mínimos estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada,
o valor da
causa
não deve ser confundido com o valor da condenação, podendo ser este superior ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Somado a isso, a
fixação da competência, em regra, dá-se, a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte). Quando, todavia, trata-se de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

(...) não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta”.

(STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006).

Dessa forma, proposta a demanda, ocorre a fixação da competência, que não poderá ser alterada, “salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 25 de junho de 2019).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO ILÍQUIDO E PROVEITO ECONÔMICO – IRRELEVÂNCIA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DECLÍNIO DA AÇÃO DE BASE PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ART. 932, IV, ‘C’, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos
. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT 10183394620198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020) [Destaquei]

Desse modo,
por se tratar,
in casu
, de ação, cujo valor foi atribuído no importe de
R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil, trezentos reais),
aquém, portanto, de 60 (sessenta) salários-mínimos, e tampouco trata a matéria das hipóteses excludentes do § 1º, art.
2º
, da Lei n.
12.153
/2009, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, que declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública, deve ser mantida.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024